Tribunal: STF
Processo: HC 217788
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cristiane Battaglia Vidilli e Danilo Vidilli, em favor de J.C.F, contra acórdão proferido pelo STJ, nos autos do RHC 160430/SP. 



    Inicialmente, em decisão monocrática, o eminente Relator, Olindo Menezes, negou provimento ao recurso.



    Após, a Sexta Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em decisão assim ementada:   



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ATOS DO PROCESSO DESMEMBRADO. PREJUÍZO PARA A DEFESA. INEXISTÊNCIA.



    1.Os precedentes desta Corte Superior apontam que não ofende o princípio do "contraditório" e da "ampla defesa" o indeferimento do pedido do réu de participação em audiência no processo desmembrado, no qual não é parte, haja vista que os atos oriundos de processo desmembrado poderão ser utilizados ou impugnados em momento oportuno e por meios recursais próprios da defesa no processo em que o réu é parte, pois a análise do prejuízo, para fins de nulidade, não se realiza sobre hipóteses, mas em face de atos concretos, o que, no presente caso, não ocorreu.



    2. Não há motivo para reformar a decisão agravada, pois, como consta no acórdão recorrido, "o próprio Magistrado que julgará os processos afirmou que não serão utilizadas provas emprestadas dos feitos desmembrados contra o Paciente, o que inviabiliza sua participação na produção das provas daqueles autos. Ou seja, não se verifica prejuízo concreto ao Paciente, ou cerceamento de defesa".



    3. Agravo regimental improvido.



    (AgRg no RHC n. 160.430/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.) 



    Nesta via, o impetrante afirma que sofreu constrangimento ilegal em face  da decisão da 1ª Vara Criminal de Birigui/SP que indeferiu seu pedido de participação nas audiências realizadas no bojo da ação penal originária, que foi objeto de sucessivos desmembramentos no curso da instrução processual.



    Destaca transcrições de audiências realizadas nas outras ações penais, designadamente trechos em que houve menções ao seu nome. Adiciona que arrolou os outros 42 corréus como testemunhas, pleito que foi indeferido. 



    Requer assim a concessão da ordem para que sejam anuladas, desde o início da instrução, todas as ações penais correlatas ao processo ao qual responde o paciente, sendo eles os feitos de nº 1500477-48.2019.8.26.0077, 0001447-54.2021.8.26.0077, 0003350-27.2021.8.26.0077, 0003342-50.2021.8.26.0077 e 0001382-59.2021.8.26.0077.  



    O juízo de origem prestou informações (eDOC 10), bem como o Tribunal de Justiça de São Paulo (eDOC 16).



    O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do habeas corpus ou, caso conhecido, pela denegação da ordem (eDOC 19).  



    Decido. 



    Na espécie, o impetrante se insurge contra decisão da 1ª Vara Criminal de Birigui/SP que indeferiu seu pedido de participação nas audiências realizadas na ação penal originária, que foi posteriormente desmembrada em vários outros feitos, entre eles o que o paciente figura como acusado.



    Insurge-se, ainda, em face do indeferimento do pleito, por ele apresentado, de arrolar 42 corréus como testemunhas.



    Compulsando os autos, extraio da tese acusatória a imputação de delitos a integrantes de suposta organização criminosa que atuava em diversas cidades do Estado de São Paulo, desde 2016, em prejuízo da administração municipal, envolvendo valores pagos à Organização Social Instituto de Desenvolvimento Social e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui. 



    Os gestores das organizações, segundo afirma o parquet, conferiam aos recursos públicos recebidos destinação alheia à prestação do serviço público de saúde, revertendo-os em proveito próprio e de terceiros. A dinâmica se dava por meio de pagamentos de valores superfaturados ou sem a correspondente contraprestação, em favor de sociedades empresárias subcontratadas por Organizações Sociais. 



    O ora paciente, junto a diversos outros denunciados, teria, em tese, integrado a organização criminosa, em concurso com funcionário público, e, em seu bojo, praticado infrações penais. 



    Inicialmente, quanto ao pedido de arrolar 42 testemunhas, importa frisar que o julgador deve realizar um controle de admissibilidade de provas requeridas pelas partes, a partir dos critérios de relevância e pertinência. 



    O lastro probatório avaliado pelos órgãos de origem no desempenho dessa atividade não são aferíveis na estreita via do habeas corpus, salvo casos excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se afigura na espécie, já que as decisões judiciais foram devidamente fundamentadas.



    Cito precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 173.777, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)  



    “O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. (RHC 126.853 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.8.2015).  



    “É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes”. (HC 116.989, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 3.3.2015)  



    “O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal”. (RHC 120.551, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 8.4.2014)  



    Por essa perspectiva, uma análise mais ampla dos pedidos do paciente demandaria investigação exaustiva do acervo probatório dos autos. Entretanto, a estreita via dos habeas corpus não é o remédio adequado para a produção ou reexame de provas.



    Ademais, avaliar de forma terminativa o peso probatório atribuído pelo juízo de origem, em decisão devidamente fundamentada à luz do princípio do livre convencimento motivado, não é pretensão cabível em sede de habeas corpus



    Não merece guarida, tampouco, a tese de cerceamento de defesa. 



    A inicial da presente ordem demonstra que o paciente teve acesso aos termos dos interrogatórios dos demais corréus, mencionando inclusive atas, transcrições e links de acesso aos interrogatórios em sua integralidade. 



    É certo que o princípio da ampla defesa e do contraditório devem ser rigorosamente observados em todo e qualquer procedimento estatal, assegurando à defesa a paridade de armas e a possibilidade de produção de provas que sejam aptas a influir na convicção jurisdicional. 



    Nesse sentido, o entendimento adotado por esta Suprema Corte é conteúdo da súmula vinculante 14, segundo a qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    No caso dos autos, verifica-se nas informações prestadas pelo Juízo de origem que o paciente não figura como réu nas demais ações penais. Acrescenta que a defesa do paciente pediu para participar da audiência de feitos que já estão sentenciados e que o pedido foi indeferido, tendo em vista que o paciente não é réu naquelas ações. Afirma que foi esclarecido que as provas lá produzidas não seriam utilizadas contra ele no processo em que figura como acusado (eDOC 10). 



    Ao analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo paciente, o juízo asseverou (eDOC 11):



    Anoto que o acusado JOILSON não é réu nos processos desmembrados, e as provas lá produzidas em suas respectivas audiências não serão utilizadas aqui contra o acusado, já que, nas decisões que indeferiu sua participação, já se adiantou às partes que não seriam analisados nestes autos quaisquer elementos de provas colhidos nas audiências realizadas naqueles feitos.



    Portanto, fica afastada esta preliminar, bem como indeferido o pedido de reconsideração para participar das audiências dos feitos desmembrados, os quais, aliás, já foram sentenciados e estão em fase recursal.  



    A Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferiu pedido liminar do ora paciente no HC 2170743-77.2021.8.26.0000 e, no mérito, denegou à ordem, com fundamentação da qual se destacam os seguintes trechos (eDOC 4):  



    Verte dos autos que o Paciente é acusado da prática do crime de organização criminosa, especializada na prática dos crimes de peculato, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e outros delitos, que tem como líder CLEUDSON GARCIA MONTALI, a qual foi descortinada através da “Operação Raio-X”. 



    De acordo com a acusação, o Paciente era um dos pilotos fixos da organização criminosa e, nessa posição, transportava valores em dinheiro, indicava aeronaves para compra por membros do bando e organizava as aquisições dentre elas, um jato Excel pelo valor de US$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil dólares norte americanos). Além disso, era o coordenador de todos os voos e, em conversas interceptadas, fez menções às atividades criminosas e ao pleno conhecimento delas, além de confirmar trabalhar para o grupo. 



    (...)



    O d. Magistrado indeferiu o pedido do Paciente nos seguintes termos: “O acusado JOILSON não é réu neste processo, pois houve o desmembramento, e as provas aqui produzidas não serão utilizadas contra ele em seu respectivo processo, onde, aliás, poderá participar da produção de provas naqueles autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido do réu JOILSON de participação na audiência designada neste processo”. 



    O Paciente se insurgiu contra esta r. decisão, porém sem razão. Primeiramente, deve-se considerar que o próprio Magistrado que julgará os processos afirmou que não serão utilizadas provas emprestadas dos feitos desmembrados contra o Paciente, o que inviabiliza sua participação na produção das provas daqueles autos. Ou seja, não se verifica prejuízo concreto ao Paciente, ou cerceamento de defesa. 



    Como bem lançado pelo d. Procurador de Justiça doutor FERNANDO GRELLA VIEIRA em seu judicioso Parecer: “... O Paciente não é réu nos processos desmembrados e as provas ali produzidas não serão utilizadas contra ele em seu respectivo processo ...”



    (...)



    Outrossim, nenhum sentido teria o desmembramento realizado pelo d. autoridade apontada como coatora, se agora permitir que todos os réus e seus respectivos defensores participem da instrução de todos os processos desmembrados, pois a celeridade almejada não seria alcançada. 



    Desta forma, não há ilegalidade no desmembramento levado a efeito pelo d. Magistrado, nos termos do art. 80, do Código de Processo Penal, considerando a elevada quantidade de réus e a evidente complexidade dos fatos, contando os feitos com milhares de páginas. 



    Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de habeas corpus, formulada em favor de JOILSON CORRÊAFAUSTINO, qualificado nos autos, determinando seu arquivamento.”  



    O desembargador convocado pelo STJ, Olindo Menezes, ao negar provimento ao recurso em habeas corpus, afirmou:  



    (...) o Tribunal de origem, ao denegar a ordem, entendeu que "o próprio Magistrado que julgará os processos afirmou que não serão utilizadas provas emprestadas dos feitos desmembrados contra o Paciente, o que inviabiliza sua participação na produção das provas daqueles autos. Ou seja, não se verifica prejuízo concreto ao Paciente, ou cerceamento de defesa". Destacou, "Outrossim, nenhum sentido teria o desmembramento realizado pelo d. autoridade apontada como coatora, se agora permitir que todos os réus e seus respectivos defensores participem da instrução de todos os processos desmembrados, pois a celeridade almejada não seria alcançada. "



    No caso, não se verifica manifesta ilegalidade a ser sanada por esta Corte Superior, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta corte, "Uma vez desmembrado o processo, não ocorre violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa a não realização da intimação da Defesa dos atos do processo cindido. Aliás, se do processo desmembrado, no qual responde um dos co-réus, exsurgir qualquer elemento que, de alguma forma, prejudique ao outro, poderá ele, no momento em que figurar no polo passivo da relação processual desenvolver os meios e recursos inerentes à sua defesa. " (HC 37.946/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2005, DJ 01/08/2005).  



    Após, a Sexta Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental nos seguintes termos:



    O agravante foi denunciado como incurso nas penas do delito tipificado no art. 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/2013, ou seja, por supostamente integrar organização criminosa. 



    Consta nos autos que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público nos autos da ação penal n. 1500477-48.2019.8.26.0077 e abrangia 43 (quarenta e três) denunciados, entre eles o agravante, razão pela qual o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP, por conveniência relativa ao manejo processual, com supedâneo no art. 80 do Código de Processo Penal - CPP, determinou o desmembramento da referida ação penal em duas ações penais distintas (fls. 1200/1205).



    O art. 80 do CPP estipula que "será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação". 



    Os precedentes desta Sexta Turma indicam que "a separação dos processos é providência que fica a critério do juiz de primeiro grau, devendo ser realizada nos casos em que reputar oportuno e conveniente para o bom andamento da instrução" (HC n. 219.804/RO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2013, DJe de 16/9/2013).



    (...)



    Não há motivo para reformar a decisão agravada, pois, como consta no acórdão recorrido, "o próprio Magistrado que julgará os processos afirmou que não serão utilizadas provas emprestadas dos feitos desmembrados contra o Paciente, o que inviabiliza sua participação na produção das provas daqueles autos. Ou seja, não se verifica prejuízo concreto ao Paciente, ou cerceamento de defesa". 



    Destacou-se ainda no acórdão que "nenhum sentido teria o desmembramento realizado pelo d. autoridade apontada como coatora, se agora permitir que todos os réus e seus respectivos defensores participem da instrução de todos os processos desmembrados, pois a celeridade almejada não seria alcançada". 



    No presente caso, portanto, não se verifica manifesta ilegalidade a ser sanada por esta Corte Superior, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, pois, "uma vez desmembrado o processo, não ocorre violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa a não realização da intimação da Defesa dos atos do processo cindido. Aliás, se do processo desmembrado, no qual responde um dos co-réus, exsurgir qualquer elemento que, de alguma forma, prejudique ao outro, poderá ele, no momento em que figurar no polo passivo da relação processual desenvolver os meios e recursos inerentes à sua defesa " (HC 37.946/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2005, DJ 01/08/2005)



    (...)



    Como se vê, os precedentes desta Corte Superior apontam que não ofende o princípio do "contraditório" e da "ampla defesa" o indeferimento do pedido do réu de participação em audiência no processo desmembrado, no qual, não é parte, haja vista que os atos oriundos de processo desmembrado poderão ser utilizados ou impugnados em momento oportuno e por meios recursais próprios da defesa no processo em que o réu é parte, pois a análise do prejuízo, para fins de nulidade, não se realiza sobre hipóteses, mas em face de atos concretos, o que, no presente caso, não ocorreu.



    Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade no exercício do dever do magistrado em dirigir complexo feito, com diversos fatos e corréus, o qual, segundo análise perfunctória cabível a esta via, agiu dentro do dever de zelo e de priorização da efetividade da tutela jurisdicional. Assim, não há provas de que o magistrado agiu de modo abusivo ao analisar os pedidos formulados pela defesa técnica.



    De outro lado, entre os elementos de prova impugnados pelo paciente, a defesa não comprova que qualquer deles tenha sido efetivamente utilizado contra o paciente nos autos da ação penal em que responde pelas supostas práticas criminosas. 



    Não verifico, portanto, nos limites cognitivos desta via, ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Intimem-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente